Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-67.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001269-67.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIDIANA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: NANUQUE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LARISSA DOLORES FIGUEIREDO MENDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO
NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a restituição imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio celebrado após a vigência da Lei nº 11.795/2008. O embargante alegou contradições no julgado quanto à data de adesão ao consórcio e ao prazo contratual, requerendo o acolhimento dos embargos para correção dos apontados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradições no acórdão embargado relativas à data de adesão ao consórcio e à duração do contrato, com o objetivo de justificar a interposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, voltado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, que indicou expressamente a data correta de adesão ao consórcio (23/07/2012) e o prazo contratual (80 meses), conforme documentos constantes dos autos e não impugnados pela parte.

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais da controvérsia, especialmente quanto à possibilidade de restituição imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio firmado após a entrada em vigor da Lei nº 11.795/2008.

6. A fundamentação do acórdão embargado foi suficiente para embasar a conclusão adotada, não havendo obrigação do julgador de rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrentada a matéria principal do litígio.

7. A tentativa de rediscutir o mérito por meio dos embargos evidencia desvio da finalidade do recurso, configurando uso indevido do instrumento recursal de integração.

8. Embora verificada a impropriedade dos embargos, deixou-se de aplicar multa por litigância protelatória, com advertência expressa quanto à possibilidade de sanção em caso de reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, I; 47; 51 e 54; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, REsp 1.114.606/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20.06.2012; STJ, EDcl no REsp 56201/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; TJ-MG, ED 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
800
12
6
9
-6
7
.20
15
.8.05.
0
1
72
, sendo Embargante

NANUQUE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, e Embargado
GIDIANA OLIVEIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07